Tribunal: CARF
Processo: 10980.722703/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722703/2013-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.420 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Assunto
CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
INSTITUTO CORPORE PARA O DESENVOLVIMENTO DA
QUALIDADE DE VIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Florianópolis,
que julgou improcedente a impugnação contra Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos pagos a título de trabalho assalariado, código 0561, e
trabalho não assalariado (0588), ano-calendário 2012, no valor de R$ 389.810,01, com
imputação de multa de 75%, cuja ciência se deu em 24.04.2013 (fls. 46).
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão da falta de recolhimento e
confissão do IRRF, apurada no cotejo entre os valores informados na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) e na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).
3.

Em impugnação (fls. 48/99), o sujeito passivo arguiu ser entidade imune, nos
termos do art. 150, VI, da Constituição Federal, por prestar serviços de assistência social via
parcerias com diversos municípios; que protocolizou requerimento Certificado de Entidade
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722703/2013-82
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.420 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722703/2013-82

Beneficente de Assistência Social (Cebas) em 23.02.2012, com efeitos retroativos de três anos e
que confirmaria sua condição de imune; que a responsabilidade do pagamento do IRRF é dos
municípios, que também são destinatários do produto da arrecadação; que a multa de 75% tem
natureza confiscatória.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 161/171) por entender que, ainda
que o contribuinte preencha os requisitos para fruição da imunidade, a exigência diz respeito ao
IRRF, que não se trata de um tributo sobre a renda do responsável pela retenção, mas sobre a
renda de um terceiro (sujeito passivo) que com ele mantém um relação jurídico-econômica; que
a existência de certificado Cebas é irrelevante para a exigência em tela, pois se trata de tributo
sobre a renda de terceiros; que apenas o IRRF devido pelos entes públicos municipais, suas
autarquias e fundações por ele instituídas e mantidas é que se enquadram na hipótese do art. 158
da CF, que a multa de ofício em percentual e 75% decorre de texto expresso de lei. A referida
decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012
IRRF. RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO E NÃO-ASSALARIADO.
OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO.
Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado com base na tabela
progressiva, os rendimentos do trabalho assalariado e não assalariado, pagos por
pessoas jurídicas, inclusive por cooperativas e pessoas jurídicas de direito público, a
pessoas físicas
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
As entidades de assistência social, mesmo após a devida certificação como Entidade
Beneficente, mantém-se na obrigação de reter o IR de terceiro não abrangido pela
imunidade. Portanto, inexiste conexão de prejudicialidade entre o processo
administrativo que determina a certificação e qualquer outro que se lhe exija a citada
retenção. Não há que se falar, portanto, em sobrestamento.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal. Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas.
O mesmo se aplica às alegações de ofensa a princípios consagrados, implícita ou
explicitamente, na Carta Magna. Tais princípios dirigem-se aos órgãos legiferantes e,
portanto, deve-se pressupô-los devidamente observados nas normas vigentes..
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.420 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722703/2013-82

IMUNIDADE DA ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ALCANCE DO
EFEITO IMUNIZANTE. NÃO APLICAÇÃO A RETENÇÃO DE TRIBUTO DEVIDO
POR TERCEIROS.
Encontra-se constitucionalmente vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios patrimônio, instituir impostos sobre renda ou serviços das entidades de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Esse preceito não
afasta a obrigação de retenção de tributos na condição de responsável tributário, pois,
nesse caso, o ônus efetivo recai sobre terceiro não necessariamente alcançado pela
imunidade.
IRRF. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA X DESTINAÇÃO DE ARRECADAÇÃO.
A regra constitucional que define a destinação da arrecadação do tributo não altera a
matriz de competência tributária estabelecida nessa mesma Constituição. Por
conseguinte, mantém-se, no caso do IRRF, os poderes da União para fiscalizar e exigir
mesmo quando sua arrecadação a ela não se destine.
A regra de destinação do IRRF para os cofres municipais não abarca o IRRF devido por
entidades privadas, ainda quando se associem a essas outras pessoas jurídicas de direito
público.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 186/194), a Recorrente alega que a decisão recorrida
não ingressou no mérito da sua defesa, isto é, que o IRRF foi recolhido; que recebe dos
municípios valores sobre os quais há incidência do imposto, todavia essa recolhimento é feito
muitas vezes diretamente ao município, nos termo do art. 158, I, da CF, colaciona a Solução de
Consulta no 6, de 2007, que entende convalidar seu entendimento; que foram pagos aos
municípios valores que montam em R$ 30.776,71 durante o ano-calendário de 2012; que o Auto
de Infração é nulo por não ter diligenciado junto aos respectivos municípios; entende que o
lançamento não poderia se dar pelo mero não preenchimento da DCTFs ou DIRFs e que o art. 11
da IN SRF 786, de 2007, que trata da possibilidade de retificação da DCTF, não autoriza o
lançamento de imposto já recolhido por DARF, sobre esse ponto, cita precedente do CARF (PAF
no 13005.000418/2002-99); requer ao final o cancelamento do lançamento, mantendo-se a
penalidade descrita no art. 7o da IN RFB no 1.110, de 2010.
6.

Foram juntados, em anexo ao Recurso Voluntário, diversos comprovantes de
pagamentos efetuados aos municípios de Farol e Figueira (fls. 197/212) e outros via DARF (fls.
213/565).
7.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
8.

A infração que motivou o lançamento tributário decorre do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos pagos a título de trabalho assalariado, código 0561, e
trabalho não assalariado (0588), ano-calendário 2012.
9.

A autoridade lançadora, em observância ao disposto no art. 11 da IN SRF no 786,
de 2007, informa que nos meses de fevereiro, maio, julho e dezembro de 2012, os valores dos
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.420 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722703/2013-82

DARF são superiores aos declarados em DCTF e que não foram considerados para fins de
determinação do lançamento. Essa orientação da instrução normativa tem razão de ser para se
evitar o duplo aproveitamento do pagamento, via extinção do crédito devido e sua utilização em
futuro procedimento de repetição de indébito, em razão de o pagamento se encontrar não
vinculado.
10.

A Recorrente, apenas nessa fase processual, junta cópia de diversos DARFs que
em tese se referem ao IRRF retido e não recolhido, objeto do presente lançamento.
11.

Dessa forma, em homenagem ao Princípio da Verdade Material e para que se
possa formar convicção sobre a existência da infração e o quantum devido a título do IRRF, faz-
se necessário a conversão do presente julgamento em diligência para que a unidade de
jurisdição se manifeste, de forma conclusiva, com base nos pagamentos via DARF (fls.
213/565), sobre:
a) o contribuinte incluiu tais pagamentos nas respectivas DCTFs, originais
ou retificadoras?
b) se inclusos os pagamentos em DCTF, resta algum saldo dos valores
lançados a título de IRRF, em decorrência do batimento entre a DIRF e a DCTF?
b.1) Informar os valores remanescentes, vis a vis os valores constantes e
discriminados por período de apuração no Auto de Infração.
c) ainda que não inclusos nas respectivas DCTF, os pagamentos via DARF
são suficientes para extinguir o lançamento do IRRF em decorrência do batimento entre a
DIRF e a DCTF?
c.1.) Informar os valores remanescentes, vis a vis os valores constantes e
discriminados por período de apuração no Auto de Infração.
12.

Após elaboração da informação fiscal, dar ciência à Recorrente para que se
manifeste sobre a diligência no prazo de trinta dias (art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011).
13.

Por fim, como ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital